Tribunal: STJ
Processo: 2064613-92.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160181 - SP(2024/0278383-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA
AGRAVANTE
: MARCIO HIKARU MURATA
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que julgou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão
do reconhecimento pelo exequente de erro nos cálculos e ajuste do valor antes do
julgamento da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do princípio da
e
colegialidade pelo julgamento monocrático realizado com base na

Súmula n. 568/STJ;
(ii) saber se é cabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais na
hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença julgada prejudicada em razão do
reconhecimento de erro nos cálculos pelo exequente antes do julgamento da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está em conformidade com a
que autoriza
Súmula n. 568/STJ,
o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Documento eletrônico VDA55101816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16c057aa-d9ac-476d-a581-4bd4ae4481fa

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais é
cabível apenas nas hipóteses de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum
executado, o que não ocorreu no caso em análise, já que a impugnação foi julgada
prejudicada.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a
que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
Súmula n. 83/STJ,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16c057aa-d9ac-476d-a581-4bd4ae4481fa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160181 - SP(2024/0278383-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA
AGRAVANTE
: MARCIO HIKARU MURATA
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que julgou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão
do reconhecimento pelo exequente de erro nos cálculos e ajuste do valor antes do
julgamento da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do princípio da
e
colegialidade pelo julgamento monocrático realizado com base na

Súmula n. 568/STJ;
(ii) saber se é cabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais na
hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença julgada prejudicada em razão do
reconhecimento de erro nos cálculos pelo exequente antes do julgamento da impugnação.
Documento eletrônico VDA54725113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:07
Código de Controle do Documento: a3484832-00d7-4cd7-8889-45ac21b0df68

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está em conformidade com a
que autoriza
Súmula n. 568/STJ,
o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais é
cabível apenas nas hipóteses de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum
executado, o que não ocorreu no caso em análise, já que a impugnação foi julgada
prejudicada.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a
que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
Súmula n. 83/STJ,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do recurso especial e negou-
lhe provimento (fls. 207-210).
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 132):

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pelos
agravantes em virtude de ausência de interesse recursal.
Manutenção. De fato, a impugnação ao cumprimento de
sentença restou prejudicada já que o banco agravado
reconheceu o equívoco em seus cálculos e adequou o valor
objeto do cumprimento antes do julgamento da
impugnação. Assim, correta a decisão recorrida que deixou
de fixar sucumbência tendo em vista que o equívoco
cometido pelo agravado trata-se de engano justificável e
que foi sanado oportunamente, não trazendo qualquer
prejuízo aos agravantes. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 215-221), o agravante sustenta, em síntese:
(i) violação do princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático à luz do art. 932
Documento eletrônico VDA54725113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:07
Código de Controle do Documento: a3484832-00d7-4cd7-8889-45ac21b0df68

do CPC, contrapondo entendimento de que a matéria seria “subjetiva” e deveria ser
apreciada pelo órgão colegiado; (ii) ofensa ao
e §§ 1o, 2o e 14, do CPC,
art. 85, caput
com pedido de condenação do exequente (Itaú Unibanco S.A.) em honorários
sucumbenciais, sob os princípios da sucumbência e da causalidade.
Requer-se a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com
provimento para reconhecer a violação do
do CPC e impor ônus sucumbenciais ao
art. 85
exequente (ora recorrido).
A parte agravada apresentou contraminuta às fls. 228-236.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar, na medida em que a parte
agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Em primeiro lugar, o agravante suscita violação do princípio da
colegialidade pelo julgamento monocrático à luz do
do CPC, contrapondo
art. 932
entendimento de que a matéria seria “subjetiva” e deveria ser apreciada pelo órgão
colegiado.
Sem razão o agravante, uma vez que a decisão agravada, expressamente, se
valeu da
para decidir monocraticamente a controvérsia,
Súmula n. 568/STJ
textualmente: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema”.
E, no caso concreto julgado, ancorou-se no aresto do AgInt no
de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.170.557/SC,
julgado em
que representa o entendimento dominante da matéria atualmente
14/4/2025,
no âmbito do STJ.
Ademais, aduz o agravante que o acórdão recorrido teria violado o disposto
no art. 85,
e §§ 1o, 2o e 14, do CPC, com pedido de condenação do exequente (Itaú
caput
Unibanco S.A.) em honorários sucumbenciais, sob os princípios da sucumbência e da
causalidade
Argumenta, em síntese, que figura como devedor na ação de execução
reportada e que no referido processo a instituição bancária credora estava exigindo
valores superiores ao devido.
Explica que ingressou com impugnação ao aludido valor, mas como o
exequente reconheceu o erro de cálculo e apresentou o valor considerado correto, a
impugnação foi julgada prejudicada, determinando-se o prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA54725113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:07
Código de Controle do Documento: a3484832-00d7-4cd7-8889-45ac21b0df68

Alega que seria de rigor o acolhimento da impugnação e a consequente
condenação do banco nas verbas sucumbenciais, sob pena de afronta aos princípios da
sucumbência e da causalidade.
Sem razão o agravante.
Como destacado pelo tribunal de origem, a impugnação apresentada na
ação de execução restou
porquanto o banco exequente reconheceu o
prejudicada
equívoco em seus cálculos e ajustou o valor objeto do cumprimento antes do julgamento
. Aliás, o montante foi ajustado antes mesmo de os executados serem
da impugnação
formalmente intimados acerca do cálculo inicialmente apresentado pelo credor e não
houve qualquer ato de constrição ou cobrança contra os devedores com base no valor
incorreto.
Nessa medida, revela-se correta a decisão que julgou prejudicada a
impugnação, considerando que o equívoco cometido pelo agravado representou engano
justificável e que foi oportunamente sanado.
Por outro lado, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
condenação em honorários é cabível quando a defesa do executado é acolhida para
extinguir o feito executivo, diminuir o montante executado ou excluir algum devedor,
não havendo o que se falar na fixação de tal verba na hipótese de não acolhimento da
.
impugnação
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de
honorários sucumbenciais é possível quando a defesa do
devedor é acolhida para extinguir o procedimento
executivo, reduzir seu montante ou excluir algum
executado, mas não na hipótese de rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença, conforme Súmula n. 519 do
STJ.
5. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de
litigiosidade e pela causalidade atribuída ao devedor,
afastando a fixação de honorários.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.170.557/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de
)
24/4/2025.

No caso em exame, não houve acolhimento da impugnação - seja para
extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado -,
posto que a impugnação foi julgada
, não cabendo, pois, a condenação do
prejudicada
exequente nas verbas de sucumbência.
Documento eletrônico VDA54725113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:07
Código de Controle do Documento: a3484832-00d7-4cd7-8889-45ac21b0df68

Se não bastasse, caso a decisão de origem tenha se equivocado, extinguindo
a impugnação em razão de
, quando o correto, em tese, seria o
prejudicialidade
, o que poderia refletir na condenação
acolhimento da impugnação no mérito
em honorários sucumbenciais, essa matéria não foi objeto de impugnação pela parte
agravante em seu recurso especial, sequer apontando os dispositivos legais
eventualmente violados nesse contexto, o que impede a sua análise nesta via especial.
Além disso, não há se cogitar que o acórdão recorrido teria divergido do
entendimento firmado sob o regime de recurso repetitivo no REsp n. 1.134.186, eis que
os temas ali fixados asseguram a condenação em honorários no tocante às hipóteses de
(ainda que parcial) da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não
acolhimento
é o caso dos presentes autos, em que, repita-se, a impugnação restou
.
prejudicada
Portanto, não se verifica a alegada violação do
e §§ 1o, 2o e
art. 85, caput
14, do CPC.
Por fim, afirma o agravante que o acórdão impugnado deu ao art. 85, caput
e §§ 1o, 2o e 14, do CPC, interpretação divergente da que lhe atribuem os Tribunais de
Justiça Estaduais e o próprio STJ.
No entanto, já ressaltei anteriormente que o acórdão recorrido encontra-se
em harmonia com jurisprudência desta Corte Superior.
Aplica-se, assim, a
“Não se conhece do recurso especial
Súmula n. 83/STJ:
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.”
Dessarte, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela parte agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:07
Código de Controle do Documento: a3484832-00d7-4cd7-8889-45ac21b0df68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.160.181 / SP
Número Registro: 2024/0278383-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01287661420088090051
10032296020198260106
1287661420088090051
20230001014818
20240000028012 20646139220238260000 2064613922023826000050000 51727577020218217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
RECORRENTE : AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA
RECORRENTE : MARCIO HIKARU MURATA
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
AGRAVANTE : AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA
Documento eletrônico VDA55073862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: cc357635-d5fe-4653-8bda-28c48eb910eb

AGRAVANTE : MARCIO HIKARU MURATA
ADVOGADOS : RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: cc357635-d5fe-4653-8bda-28c48eb910eb